Tribunal: TJES
Processo: 5020300-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020300-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMAR RODRIGUES MARIA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020300-25.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIMAR RODRIGUES MARIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. ATO INSTRUTÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra que, em ação penal por peculato e comunicação falsa de crime, manteve a audiência de instrução com oitiva de testemunha de acusação, apesar da ausência do réu, que sofrera AVC, e nomeou defensora ad hoc diante da ausência do patrono constituído.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da audiência, com nomeação de defensor ad hoc e ausência do réu acometido por AVC, configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a não intimação do advogado constituído sobre o indeferimento do pedido de adiamento acarreta nulidade do ato.

III. Razões de decidir

O laudo médico indica que, embora acometido por afasia de expressão, o paciente possui plena capacidade cognitiva e compreensão, apta à participação passiva em audiência.

A audiência foi realizada por meio virtual, mitigando eventuais impactos físicos. O interrogatório foi adiado, respeitando-se a limitação expressiva do réu.

A ausência do patrono constituído, ciente da audiência, não enseja nulidade, sendo legítima a nomeação de defensor ad hoc conforme art. 265, § 2º, do CPP.

Não houve demonstração de prejuízo à defesa técnica. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief.

A análise do mérito prejudica os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada. Embargos de declaração julgados prejudicados. Mantida a validade da audiência realizada e o curso regular da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. A nomeação de defensor ad hoc é válida quando o patrono constituído, ciente da audiência, não comparece sem justificativa aceita pelo juízo. 2. A realização de audiência virtual, com a presença de defensor ad hoc e paciente cognitivamente apto, não configura cerceamento de defesa na ausência de prejuízo demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 265, § 2º, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020300-25.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIMAR RODRIGUES MARIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIMAR RODRIGUES MARIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos do processo penal nº 0020305-61.2020.8.08.0048, indeferiu o pedido de adiamento integral da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/11/2025, realizando a oitiva de testemunha de acusação na ausência do réu e nomeando defensora
ad hoc
para o ato.

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da audiência realizada, arguindo cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega que o paciente foi acometido de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) em 14/5/2025, resultando em afasia de expressão (Broca), condição que o impossibilitaria de comparecer ao ato e exercer sua autodefesa, inclusive para orientar seu patrono. Aduz, ainda, a ilegalidade da nomeação de defensor dativo sem a prévia intimação do advogado constituído acerca do indeferimento do pedido de adiamento.

Deste modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da audiência realizada em 12/11/2025 e do andamento do processo, para, ao final, designar nova audiência para oitiva da testemunha, assegurando o pleno exercício da defesa.

O pedido liminar foi
indeferido
(
ID 17206620
).
Foram opostos Embargos de Declaração
(
ID 17239906
). Informações da suposta autoridade coatora (
ID 17264816
). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer(
ID 17325127
) manifestando-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Ab initio
, impende delimitar o contexto fático que subjaz à presente impetração. O paciente responde à Ação Penal nº 0020305-61.2020.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática dos crimes de Peculato (art. 312 do CP) e Comunicação Falsa de Crime (art. 340 do CP). Segundo a denúncia e as informações prestadas pela autoridade coatora, os fatos revestem-se de gravidade concreta, eis que o acusado, na condição de policial civil, teria se apropriado de uma viatura descaracterizada da corporação, entregando-a a terceiros como garantia para a obtenção de substâncias entorpecentes, simulando, posteriormente, a ocorrência de um crime para justificar o desaparecimento do bem público.

Nesse cenário, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2025. A defesa técnica, às vésperas do ato, pugnou pelo seu adiamento, acostando laudo médico que noticiava ter o paciente sofrido Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC) em maio de 2025. O Magistrado de piso, ao apreciar o pleito no momento da audiência, deferiu o adiamento do interrogatório (ato de autodefesa que demanda capacidade expressiva), mas manteve a oitiva da testemunha de acusação, nomeando defensora
ad hoc
ante a ausência do patrono constituído.

A tese central da impetração repousa na assertiva de que a manutenção da audiência, à revelia da condição de saúde do paciente, configurou cerceamento de defesa e risco à vida.

Contudo, a análise detida dos documentos médicos acostados aos autos (ID 17191655) conduz à conclusão diametralmente oposta. O laudo médico firmado pelo neurocirurgião assistente é peremptório ao atestar que, não obstante a
afasia de expressão (Broca)
, o paciente possui a
compreensão preservada
, bem como suas funções cognitivas globais intactas.

Desse modo, a decisão da suposta autoridade coatora de cindir os atos instrutórios revela-se tecnicamente correta.

O interrogatório, ato que exige a verbalização ativa do réu, foi prudentemente adiado, respeitando-se a limitação fonoaudiológica descrita no laudo. Por outro lado, a oitiva de testemunhas é ato que demanda, precipuamente, a capacidade de compreensão do acusado para auxiliar sua defesa técnica, faculdade esta que o próprio médico particular atestou estar preservada. Não há, portanto, incapacidade cognitiva que inviabilize o acompanhamento da produção da prova oral, caindo por terra a alegação de nulidade absoluta por ausência de capacidade processual.

Ademais, no que tange ao argumento de risco cardiovascular e a recomendação de "evitar situações de estresse" , cumpre observar que o ato foi realizado na modalidade híbrida/telepresencial. Tal formato mitiga substancialmente o desgaste físico e o deslocamento. O laudo também informa que o paciente "deambula independentemente" e apresenta estado geral estável, contradizendo a narrativa da defesa de invalidez extrema que impediria a mera assistência passiva a um ato judicial virtual.

Igualmente, não prospera a arguição de nulidade pela nomeação de defensor dativo. O patrono constituído, ciente da data da audiência, optou por não comparecer ao ato baseando-se na premissa subjetiva de que o pedido de adiamento da oitiva das testemunhas estava automaticamente deferido.

Ocorre que o Poder Judiciário não se submete ao calendário unilateral das partes. Ao deixar de comparecer sem ter em mãos a decisão concessiva do adiamento, a defesa técnica assumiu o risco da preclusão.

Nesse sentido, agiu com acerto o Magistrado ao nomear a Dra. Amanda Rubim Casote (OAB/ES 37649) como defensora
ad hoc
para o ato. Tal providência encontra amparo no art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal, visando assegurar a continuidade da prestação jurisdicional e a observância da marcha processual. A ata de audiência registra que a defensora atuou regularmente, não havendo nos autos qualquer indício de defesa deficiente ou inerte.

Imperioso destacar a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal. A impetração limita-se a alegar nulidade formal, sem apontar, concreta e objetivamente, qual prejuízo a defesa sofreu. Não se indicou qual pergunta deixou de ser feita à testemunha, nem como a presença física do advogado constituído teria alterado o teor do depoimento colhido. Em matéria de nulidade no processo penal, a demonstração do prejuízo é condição
sine qua non
para o reconhecimento do vício, o que não ocorreu na espécie.

Por fim, debruço-me sobre os Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar deste Relator. O embargante sustenta omissão quanto à análise da cardiopatia grave (fibrilação atrial) e do uso de anticoagulantes, alegando que tais fatores, somados ao estresse da audiência, representariam risco de vida ignorado pela decisão monocrática.

Todavia, com o julgamento do mérito do presente
writ
nesta sessão colegiada, opera-se a perda superveniente do objeto do recurso horizontal. A cognição exauriente realizada neste voto substitui, para todos os efeitos, a análise perfunctória da liminar.

Não obstante a prejudicialidade, registro, para que não pairem dúvidas, que a tese defensiva foi devidamente enfrentada. O reconhecimento da estabilidade clínica e da capacidade de deambulação abarca a análise global da saúde do paciente. A existência de comorbidades controladas por medicação não constitui salvo-conduto para a paralisação indefinida de processos criminais, mormente quando o Judiciário adota medidas mitigadoras, como a audiência virtual e o adiamento do interrogatório.

Portanto, não houve omissão, mas sim interpretação das provas diversa daquela almejada pela parte.

Assim, entendo que não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a suposta autoridade coatora agiu em estrita conformidade com os direitos fundamentais do acusado ao adaptar o rito processual às suas limitações comprovadas (adiando o interrogatório) sem sacrificar a celeridade processual (mantendo a oitiva de testemunha com defesa técnica garantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de ID 17239906; e
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo hígida a audiência realizada em 12/11/2025 e o curso da Ação Penal nº 0020305-61.2020.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)